Tribunal: TJES
Processo: 0000770-55.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000770-55.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN ARAUJO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/2006 MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), com causa de aumento de pena do art. 40, III, da mesma lei, em razão da proximidade de estabelecimento de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade; (ii) determinar a validade da aplicação da reincidência; (iii) analisar a fundamentação na valoração negativa das circunstâncias judiciais; (iv) examinar se a menoridade relativa deve resultar em maior redução da pena; (v) avaliar o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado; e (vi) verificar se a causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por meio de provas documentais e testemunhais, notadamente os depoimentos dos policiais militares, considerados idôneos e congruentes com o conjunto probatório.

4. A documentação extraída de sítios eletrônicos oficiais é suficiente para comprovar a reincidência do réu, sendo desnecessária a certidão cartorária.

5. A valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme art. 42 da Lei de Drogas.

6. A redução da pena pela menoridade relativa foi corretamente aplicada, com a diminuição de 1 (um) ano, em consonância com a jurisprudência que estabelece fração de 1/6 como razoável.

7. O tráfico privilegiado não foi reconhecido devido à quantidade, natureza e circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, além da reincidência e indícios de dedicação a atividades criminosas.

8. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente aplicada, uma vez que o crime foi cometido nas imediações de uma escola.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais são considerados prova idônea para embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

2. A reincidência pode ser comprovada por meio de consulta a sítios eletrônicos oficiais, não sendo obrigatória a juntada de certidão cartorária.

3. A quantidade e natureza das drogas justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4. A fração de 1/6 para a atenuante da menoridade relativa é razoável e proporcional.

5. O tráfico privilegiado não se aplica quando há reincidência e elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas.

6. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 incide quando o crime é praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, 40, III, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, J. 07.08.2018; TJES, ApCrim nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, J. 20.04.2022.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade,

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000770-55.2023.8.08.0012

APELANTE: RYAN ARA
Ú
JO FERREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RYAN ARA
Ú
JO FERREIRA
em face da r. Sentença juntada ao ID 9768749 (fls. 182/186) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante nas sanções do art. 33,
caput
, cumulado com o art. 40, III, com da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 9768749 (fls. 201/215), o apelante sustenta que
(i)
é devida a absolvição pela falta de provas de autoria e materialidade;
(ii)
não é possível a juntada de documento pelo juiz sentenciante para aplicar a reincidência;
(iii)
o

Juízo monocrático valorou negativamente, na fase do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime sem a adequada fundamentação;
(
i
v)
a menoridade relativa deve reduzir a pena em 02 (dois) anos e não em 01 (um) ano;
(v)

deve ser reconhecido o tráfico privilegiado; e
(vi)
deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões, ao ID 9768751, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 9936170, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia que:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 06 de fevereiro de 2023, por volta das 19h47min, na Rua Manoel Freire Correia, no bairro Santa Bárbara, neste município de Cariacica/ES, o denunciado Ryan Araújo Ferreira comercializava substâncias entorpecentes ilícitas.

Consta dos autos, que na data dos fatos. Policiais Militares realizavam policiamento preventivo pelas ruas do bairro Santa Bárbara, em uma região conhecida pelo intenso movimento do tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo comercializando drogas em frente à escola SESC, tendo os PMs observado que referido indivíduo era abordado por várias pessoas que lhe entregavam dinheiro e ele, por sua vez, entregava-lhes entorpecentes.

De imediato, o indivíduo fora abordado, sendo identificado como Ryan Araújo Ferreira. Com Ryan a polícia apreendeu a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie, 04 (quatro) ‘buchas de maconha’, 08 (oito) ‘pinos de cocaína’, 02 (duas) ‘buchas de haxixe’ e 02 (duas) ‘pedras de crack’.

Em seguida, Ryan confirmou aos Policiais que estava vendendo drogas no local e indicou uma pedra onde escondia o restante dos entorpecentes. Em buscas sob a pedra indicada, a polícia apreendeu mais 18 (dezoito) buchas de maconha, 20 (vinte) pinos de cocaína e mais 07 (sete) buchas de haxixe.

Logo, pelas circunstâncias, todas as substâncias entorpecentes apreendidas eraiti de propriedade de Ryan Araújo Ferreira e eram destinadas à comercialização.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fl. 10, e do auto de constatação de substância entorpecente de fl. 26.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06, devendo ser citado para responder aos termos da presente, sob pena de revelia, para, ao final, ser o presente pedido julgado procedente.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente nas sanções do art. 33,
caput
, cumulado com o art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Inicialmente, a defesa sustenta que a absolvição é devida por inexistirem provas de autoria e de materialidade do crime imputado. No entanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois a materialidade restou demonstrada por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas e do Laudo de Exame Químico, respectivamente às fls. 14/17, 13, 29 e 150/151 do ID 9768749, ao passo que a autoria do crime restou inconteste diante das provas testemunhais colhidas na repartição policial e na fase instrutória judicial.

Nesse sentido, o PMES Maycon Gomes Cesconetto, ao ser ouvido perante a Autoridade Judiciária (mídia de fl. 152 do ID 9768749), declarou que em patrulhamento ao local, conhecido por ser de intenso tráfico, em frente à escola “SESC”, em observação, verificaram que o acusado estava em uma esquina, e sempre chegavam pessoas próximas ao acusado, que entregava algo e recebia algo em troca em nítida atitude de traficância e, sendo abordado, foi encontrada certa quantidade de entorpecentes em sua posse. Afirmou, ainda, que o acusado ainda indicou onde estaria os demais entorpecentes, debaixo de uma pedra a cerca de 1 metro de onde estava. Afirmou que não fez abordagem as pessoas que se aproximavam do acusado.

No mesmo sentido, o PMES Hercules Nilson Silva Kobi, ao prestar declaração perante o Juízo (mídia de fl. 180 do ID 9768749), confirmou o depoimento prestado em esfera policial.

De igual modo, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, ou mesmo de “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]”

(TJES, ApCrim 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, J. 20.04.2022)
- destaquei

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]”

(STJ, HC nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018)
- destaquei

Quanto às circunstâncias judiciais, o Juízo de primeiro grau assim se manifestou:

“Tenho que a culpabilidade comum ao tipo; Os antecedentes do acusado são maculados (fls. 85/88 e fls. 181); A conduta social do acusado, que abrange o comportamento do réu em grupo, não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto; a personalidade do agente, não pode ser aferida em razão da ausência de elementos técnicos que possibilite este julgador a fazer a análise, eis que necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; Os motivos do crime não restaram apurados; Circunstâncias do crime, graves, já que o acusado trazia consigo drogas altamente nocivas à saúde – cocaína e crack; O comportamento da vítima em nada contribuiu para a ação delitiva, vez que neste caso a vítima é toda a sociedade; As consequências extrapenais são comum ao tipo; A situação econômica do acusado: aparenta ser boa, sendo patrocinado por advogado particular constituído.

Tudo sopesado e considerando o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700(setecentos) dias-multa.”

Observa-se que, ao contrário que alegado pela defesa, o Juízo de 1º Grau valorou negativamente apenas as circunstâncias judiciais de antecedentes e as circunstâncias do crime.

A Lei nº 11.343/2006, mais especificamente no art. 42, prevê que a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos deve ser circunstância preponderante na fixação das penas dos delitos de drogas. Neste caso, o magistrado utilizou ambas as características para desvalorar a pena, ao que não vislumbro desproporção na fixação da pena-base. Nesse sentido, entendimento do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. (CRACK - 22,4 G EM 100 PORÇÕES). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2.
A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
No caso, a quantidade e natureza do entorpecente (100 porções de crack), justificam o aumento de 10 meses na primeira fase da dosimetria. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC
nº
541296/SC 2019/0316897-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma
, J. 04.08.2020)
- destaquei

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou excesso que conduza à reforma da dosimetria da pena na 1º fase.

Noutra parte, a documentação juntada aos autos é apta a demonstrar a reincidência do apelante, cabendo destacar que é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova da reincidência, a qual pode ser atestada até mesmo com base em informações extraídas no sítio eletrônico dos Tribunais. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE PELA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DESTA POR MERA PESQUISA NO SITE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1.
É entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ser desnecessária ‘a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido’
(AgRg no AREsp n. 549.303/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 29/5/2015). 2. O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, constituindo-se ônus deste a juntada dos documentos necessários para a comprovação do seu direito. In casu deveria a defesa juntar atualizada folha de antecedentes criminais do paciente, providência por meio da qual seria possível verificar a existência, ou não, de condenações anteriores. 3 . Agravo regimental desprovido.”

(
STJ,
AgRg no HC n
º
754.998/SP,
R
el. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT -, Sexta Turma,
J. 0
8.
0
5.2023)
- destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, a folha de antecedentes criminais do réu constitui documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária.
2. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ,
AgRg no REsp n
º
1.988.127/MS,
R
el. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
J. 0
6.
0
9.2022)
- destaquei

Nessa linha de intelecção, considerando que a Ação Penal nº 0008011-51.2021.8.08.0012 transitou em julgado em data anterior à prolação da sentença nestes autos, e sendo o delito daquele praticado antes dos fatos que ora se apuram, não há como ser afastada a negativação da circunstância judicial dos antecedentes do apelante.

Noutra parte, o recorrente pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Todavia, o reconhecimento do tráfico privilegiado não se mostra viável em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, o local da apreensão, que já era conhecido das forças policiais pela intensa movimentação do tráfico de drogas, bem como as circunstâncias da abordagem.

Conforme bem ponderado na r. Sentença, as circunstâncias do caso, analisadas de maneira conjunta, permitem a conclusão de que o apelante dedicava-se a atividades criminosas, possuindo sentença condenatória transitada em julgado pelo delito de tráfico de drogas.

Neste sentido, veja-se que esta Câmara já decidiu em sentido similar:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO COM JURIDICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A materialidade e autoria do delito foram efetivamente comprovadas nos autos, conforme os termos da sentença prolatada. Restou satisfatoriamente comprovado, conforme devidamente registrado e transcrito na sentença impugnada, que o apelante realmente se encontrava em local de prática de tráfico de drogas, sendo certo que a sua conduta era de invariavelmente e ilicitamente identificar e conduzir usuários para compra de drogas. Não há contradição nos autos quanto a referida constatação, e deve ser consignado que: A. Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos; B. Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio; C. Como já decidido nesta Corte, a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício. (TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012). Impossível, portanto, implementar a desclassificação no caso concreto, tampouco a absolvição. 2. No que se refere a dosimetria, a sentença de igual forma não merece reparos, e o reconhecimento do tráfico privilegiado realmente não foi possível pelo fato de que, pela dinâmica dos fatos apurados, afere-se realmente que o apelante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, com tarefas previamente definidas pelos réus/condenados. -
Como já afirmado com propriedade pelo STJ, na seara dos repetitivos, A interpretação conferida ao art. 33, § 4. º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime.
(RESP n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.) É o caso dos autos, sendo devidamente comprovada a dedicação a atividade criminosa. 3. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.”

(TJES; ApCrim
nº
0002736-17.2013.8.08.0008; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Segunda Câmara Criminal; DJe 14.05.2024)
- destaquei

“(...)
Com relação a aplicação do tráfico privilegiado, não há como aplicar-lhe a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em razão da natureza e quantidade de drogas apreendidas, a forma como estavam acondicionadas, o local da apreensão, que já era conhecido das forças policiais pela intensa movimentação do tráfico de drogas, bem como as circunstâncias da abordagem, além do apelante responder a processo de homicídio, por questões referentes ao tráfico, restando comprovada sua dedicação ao tráfico de drogas.
(...)”

(
TJES,
ApCrim
nº
0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo,
Segunda
Câmara Criminal, J. 22.
06.
2023) –
destaquei

Ressalta-se que para a concessão deste benefício, competiria ao apelante demonstrar que desenvolve algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, que não se dedica a práticas criminosas como meio de vida, de modo que o crime de tráfico de drogas e a ele imputado fosse um evento isolado em sua vida, ônus do qual o recorrente não logrou êxito em se desincumbir.

Considerando tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

No tocante à menoridade relativa, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal
“é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da jurisprudência, a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 2.173.983/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 27.09.2022)

Na hipótese, o Juízo de 1º Grau operou devidamente a redução da pena base em 01 (um) ano, cálculo que se mostra razoável diante das circunstâncias do caso concreto, não merecendo reforma.

Por fim, em relação ao afastamento da causa de aumento de pena inserta no inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, não assiste razão à defesa, porquanto o crime foi cometido nas imediações de um estabelecimento de ensino, a escola SESC, não sendo possível, portanto, o afastamento da aludida majorante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE A ESCOLA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. 1.
Considerando a comprovação de que o tráfico de drogas se deu nas imediações de escolas e igrejas, não nos resta alternativa a não ser o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, III da Lei 11.343/2006. 2
. Havendo provas inequívocas de autoria e materialidade, não há que se falar em absolvição. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo improvido.”

(
TJES,
ApCrim
nº
0021637-39.2019.8.08.0035, Rel. Des.
Pedro Valls Feu Rosa
, Primeir
a
Câmara Criminal, J. 26.09.2022)
– destaquei

Ante o exposto,
NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Negar Provimento ao Recurso.